Tribunal: TJBA
Processo: 8007181-14.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007181-14.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEX ROSA ORNELAS, IGOR DE MELO PEREIRA, JACSON SANTOS CUPERTINO registrado(a) civilmente como JACSON SANTOS CUPERTINO, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO

RECORRIDO: THARCISO ROMEIRO SANTIAGO AGUIAR e outros (3)

Advogado(s)
:
JACSON SANTOS CUPERTINO registrado(a) civilmente como JACSON SANTOS CUPERTINO, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, IGOR DE MELO PEREIRA, ALEX ROSA ORNELAS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO praticado na direção de veículo automotor (ART.121, CAPUT
c/c 18, inciso I, parte final,

ambos do Código Penal DO CÓDIGO PENAL).
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMAM A CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA NA VIA, A PELO MENOS 70 METROS DA FAIXA DE PEDESTRES.
RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, PREVISTA NO ART. 302

§1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
MATÉRIA A SER ANALISADA PELO CORPO DE JURADOS. COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DA SURPRESA PREVISTAS NO
ART.
121, §2º, III E IV DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. PREMISSAS JÁ VALORADAS PELO JUÍZO SUMARIANTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO ACERCA DO DOLO EVENTUAL. BIS IN IDEM. QUALIFICADORAS QUE PRESSUPÕEM O ANIMUS NECANDI DO AGENTE.
INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL, NO CASO CONCRETO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
THARCISO ROMEIRO SANTIAGO AGUIAR
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra a decisão proferida pelo MM Juiz da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, Dr.
Gustavo Henrique Almeida Lyra, nos autos da Ação Penal nº
8007181-14.2022.8.05.0103
, que reconhecendo a materialidade do delito e indícios da autoria, pronunciou
Tharciso Romeiro Santiago Aguiar
como incurso nos artigos
121, caput, c/c 18, inciso I, parte final (assunção de risco)
, ambos do Código Penal
, sujeitando-o ao julgamento popular pelo Egrégio Tribunal do Júri (id 48743844).

2.No caso destes autos, o convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, como bem destacado na decisão objurgada, encontra substrato no laudo pericial de necropsia; no laudo de perícia audiovisual realizada nas imagens extraídas de circuitos de câmeras existentes no local, bem assim da perícia realizada no local do acidente; no depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, cujas declarações se apresentam coerentes e harmônicas com a narrativa constante na inicial acusatória e, ainda, na confissão do Réu que assumiu estar conduzindo o veículo que atingiu a vítima.

3.Ao contrário do que sustenta a defesa, percebe-se que a decisão objurgada se baseou em elementos objetivos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova produzida em juízo, notadamente o depoimento das testemunhas de acusação, ouvidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, subsidiando a formação do convencimento do Magistrado
a quo
quanto à presença do dolo eventual na conduta perpetrada pelo Réu.

4.Com efeito, ao exame das provas colhidas nos autos, há indícios de que o Réu, de forma imprudente, trafegava em velocidade superior à máxima permitida na via, a pelo menos 70 (setenta) metros da faixa de pedestres, onde a vítima foi atingida, bem assim que teria ingerido álcool momentos antes de assumir a direção do seu veículo, o que, em tese, agrava sobremaneira a sua conduta.

5.A propósito, o Laudo de Perícia Audiovisual, constante no id 48742152,
sobre a estimativa da velocidade média empreendida pelo veículo causador do acidente, assinala que
“
no Trecho 01 convergia para o valor não inferior a 120,60 km/h e não superior a 121,61 km/h, ao passo que em relação ao Trecho 02, concorria para os registro não inferior a 109,87 km/h e não superior a 115,85 km/h.”

6.Não obstante
, o Laudo da Perícia realizada no local (id 48743077/3078), atesta que
“utilizando a metodologia proposta por Searle, a velocidade de arremesso da vítima após o impacto seria de 43Km/h a 51.8Km/h. Ainda considera-se uma prática aplicar o fator de eficiência de projeção, usualmente utilizado como 88%, aplicados à V min em casos de Wrap. Neste caso a velocidade mínima de impacto do veículo, considerando o fator de eficiência, seria de aproximadamente 49Km/h.

7.Os fatores acima mencionados contextualizam que a atuação do recorrente ultrapassou a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, podendo, em tese, caracterizar-se como verdadeira assunção do risco de ocasionar o resultado lesivo, impossibilitando, assim, a desclassificação prematura do delito para a forma culposa.

8.Nesse cenário, somente aos jurados caberá a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, bem assim a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência de forma cabal e prematura.

9.Nesse toar, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do
in dubio pro reo
, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de materialidade e autoria, predomina o princípio
in dubio pro societate
, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, só podendo o juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não há nos autos nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar direto ou eventual.

10.Digno de nota, ainda, que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, não significando a formação de um juízo de convicção plena sobre a responsabilidade penal do pronunciado.

11.Como sucedâneo, o pleito de desclassificação do delito para o tipo penal
previsto no art. 302, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, não encontra amparo em provas extremes de dúvidas nesta instância recursal, tampouco da inexistência ou não do
animus necandi.

12.Nessa esteira, o posicionamento dos Tribunais Superiores orienta que qualquer dúvida razoável
constatada
na primeira fase do rito do Júri seja resolvida em favor da sociedade, com a remessa do caso ao Plenário.

13.
Salienta-se a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial
acerca d
o tema, havendo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, precedentes no sentido de que, em se tratando de crime praticado na direção de veículo automotor o dolo eventual não se com
patibiliza com o elemento surpresa.

14.Em que pese o inconformismo do ente ministerial, a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal perpassa pela demonstração, no caso concreto, da intenção deliberada do agente de executar o crime e do proceder direcionado à obtenção do resultado lesivo.

15.Nessa perspectiva, portanto, a incidência da qualificadora pressupõe a preconcepção dos atos executórios.

16.No caso em liça, todavia, sobressai o reconhecimento do dolo eventual, donde se conclui que a vontade do Réu, a priori, não era dirigida à morte de Ranitla, porquanto, a partir da própria narrativa constante da denúncia, o atropelamento ocorreu na via pública, sendo a vítima atingida enquanto atravessava na faixa de pedestres, em local onde havia intensa circulação de pessoas, próximo à faixa litorânea, notadamente por se tratar de um sábado ensolarado.

17.Logo, se a produção do resultado não é diretamente almejada – dolo eventual – inviável concluir que o agente direcionou sua vontade ao emprego de meio
apto
a gerar perigo comum.

18.Nessa senda, a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal também não se amolda ao próprio caráter do dolo eventual,
atrelado à
assunção do risco de produzir o resultado lesivo, diferente do que ocorre na hipótese de dolo direto, onde se denota o desejo deliberado de
produzi-lo.

19.Em verdade, d
iante das peculiaridades retratadas nos autos, os elementos apontados pelo Parquet servem para confirmar o dolo eventual, não havendo que se cogitar da incidência das qualificadoras, com base em tais assertivas, sob pena de
bis in idem
.

20.Destarte, resta inviável o acolhimento da pretensão ministerial, porquanto evidente, no caso vertente a incompatibilidade entre as qualificadoras do perigo comum e da surpresa com o dolo eventual.

21.Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela defesa, destaco que ao julgador não é imposta a apreciação de todas as normas, artigos e princípios suscitados pelas partes, mas apenas dos motivos que levaram à conclusão fundamentada e objetiva da controvérsia, sobretudo quando a abordagem das matérias propostas trouxeram manifestações implícitas e explícitas sobre as pretensas violações.

22.Parecer Ministerial lavrado pela Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, opinando pelo improvimento do Recurso defensivo, ao mesmo tempo em que pugna pelo provimento do recurso manejado pelo Ministério Público Estadual.

23.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8007181-14.2022.8.05.0103
, proveniente da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos,
THARCISO ROMEIRO SANTIAGO AGUIAR
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia em todos os seus termos, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)